Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-95.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR POR SENTENÇA DE MÉRITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES. INEXISTÊNCIA DE CASSAÇÃO OU REFORMA. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso estatal e manteve sentença concessiva parcial da segurança para excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período compreendido entre a concessão da liminar (09/06/2016) e a publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29/05/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da liminar concedida no mandado de segurança, por força do Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, quando a tutela foi deferida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou tese no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, modulando os efeitos para resguardar contribuintes beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017 e ainda vigentes, preservando sua eficácia até 29/05/2024.

4. No caso concreto, a liminar foi deferida em 09/06/2016, dentro do marco temporal fixado, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que afasta a precariedade própria das tutelas provisórias e consolida situação jurídica apta à proteção conferida pela modulação.

5. A suspensão de liminar não se equipara à cassação ou reforma da decisão por juízo de mérito. Trata-se de medida de sustação de eficácia, sem desconstituição do provimento jurisdicional, não se enquadrando nas hipóteses excludentes da modulação expressamente delimitadas pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da eficácia de liminar por incidente de suspensão não equivale à cassação ou reforma da tutela para fins de afastamento da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ. 2. Concedida liminar antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito, preserva-se a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 325641388), que negou provimento ao recurso estatal e manteve a sentença concessiva parcial da segurança, a qual determinou a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica no período compreendido entre a concessão da liminar, em 09/06/2016, e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, em 29/05/2024.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ, porquanto a liminar, embora deferida antes de 27/03/2017, não teria permanecido eficaz até 29/05/2024, em virtude da suspensão geral de liminares decorrente do incidente acima referido, pleiteando a retratação da decisão agravada ou, caso submetida ao colegiado, o provimento do recurso para afastar a preservação dos efeitos da tutela e julgar improcedentes os pedidos.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, inovação recursal, sob o argumento de que a alegada suspensão da liminar não foi oportunamente deduzida na fase adequada e sequer comprovada nos autos, defendendo, no mérito, que a suspensão de decisões precárias não se confunde com cassação ou reforma da tutela, tampouco tem o condão de atingir sentença de mérito confirmatória, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 325641388), que negou provimento ao recurso estatal e manteve a sentença concessiva parcial da segurança, a qual determinou a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica no período compreendido entre a concessão da liminar, em 09/06/2016, e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, em 29/05/2024.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a definir se a alegada suspensão da liminar concedida no mandado de segurança, por força do Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, notadamente quando a tutela foi deferida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença de mérito.

O recurso não merece prosperar.

De início, observa-se que a decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada no Tema 986/STJ, no qual se estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, modulando-se os efeitos para resguardar os contribuintes beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017 e ainda vigentes, preservando-se a eficácia dessas decisões até a publicação do acórdão paradigma, em 29/05/2024.

No caso concreto, é incontroverso que a liminar foi deferida em 09/06/2016, portanto dentro do marco temporal estabelecido pelo STJ. Ademais, sobreveio sentença de mérito confirmatória, circunstância que afasta a precariedade própria das tutelas provisórias e consolida situação jurídica apta a ser protegida pela modulação.

A tese do agravante apoia-se na alegação de que a liminar teria sido suspensa no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015. Todavia, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque, a suspensão não se confunde com cassação ou reforma da tutela. Esta, em realidade, atinge a eficácia da decisão precária, mas não implica em sua desconstituição por juízo de mérito.

O próprio voto condutor do Tema 986/STJ exclui da modulação apenas as hipóteses em que a tutela tenha sido cassada ou reformada, ou não mais se encontre vigente por ato jurisdicional substitutivo. Não é essa a situação dos autos.

A propósito, a decisão agravada amparou-se em precedente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual se assentou que a suspensão determinada no referido incidente se limita às decisões precárias, não alcançando sentenças definitivas que confirmem a liminar anteriormente concedida, preservando-se, assim, a situação jurídica consolidada sob a égide da confiança legítima e da segurança jurídica.

Tal entendimento, inclusive, vem sendo reproduzido pelas demais Câmaras de Direito Público. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL. SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que denegou a ordem, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento da legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 986 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação da modulação de efeitos sob o argumento de que a liminar concedida ao impetrante estaria suspensa por Incidente de Suspensão no 53.157/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos efeitos de liminar por incidente de natureza geral equivale à cassação ou reforma da decisão provisória para fins de exclusão da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se o contribuinte beneficiado por liminar concedida antes de 27/03/2017 faz jus à aplicação da modulação e ao direito à compensação do ICMS recolhido sobre TUST e TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

4. No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. A liminar concedida ao apelante antes do marco temporal fixado pelo STJ permaneceu formalmente vigente, não tendo sido revogada ou cassada, o que autoriza sua inclusão na hipótese de proteção conferida pela modulação de efeitos.

6. O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, condicionada à apuração administrativa, nos termos da Súmula 213 do STJ e do art. 170 do CTN.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A suspensão da eficácia de liminar por incidente de suspensão não equivale à cassação ou reforma da decisão provisória para fins de aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 165, I, e 170; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC, arts. 487, I, e 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT (Tema Repetitivo 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024; STJ, REsp no 1.163.020/RS, Primeira Turma, publicação do acórdão em 27.03.2017; STJ, Súmula 189; STJ, Súmula 213; TJMT, Incidente de Suspensão no 53.157/2015; TJMT, N.U 1013907-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1010401-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.6.2025; TJMT, Agravo Interno no 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.3.2025.

(N.U 1016076-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por consumidor de energia elétrica. A sentença declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), com base na existência de decisão liminar favorável à parte impetrante antes do julgamento do Tema 986/STJ. O Estado sustenta que a modulação dos efeitos não deve ser aplicada ao caso, em razão da existência de decisão em suspensão de liminar anterior ao julgamento do referido tema. Requer a retratação da decisão monocrática ou julgamento colegiado com reforma do decisum e consequente denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos do referido julgamento, permitindo que os consumidores amparados por decisões liminares ou tutelas antecipadas vigentes até 27/03/2017 continuem excluindo as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024, independentemente de depósito judicial.

5. No caso concreto, a parte impetrante obteve liminar em 6-2-2017, posteriormente ratificada por sentença de mérito, o que caracteriza a vigência da medida até o marco temporal fixado pelo STJ, ensejando a aplicação da modulação dos efeitos.

6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.8.2022, DJe 29.8.2022.

(N.U 1007904-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Tal entendimento harmoniza-se com a interpretação sistemática do art. 927, §3o, do CPC, que autoriza a modulação justamente para resguardar situações consolidadas e evitar rupturas abruptas decorrentes da alteração jurisprudencial.

A finalidade da modulação no Tema 986 foi proteger contribuintes que, amparados por decisões judiciais favoráveis antes da virada jurisprudencial, pautaram sua conduta tributária sob a confiança legítima na ordem judicial vigente.

Assim, não se pode equiparar a suspensão de eficácia de decisão precária à cassação ou reforma da tutela, sobretudo quando houve posterior confirmação por sentença de mérito. A consolidação jurisdicional afasta a precariedade e legitima a incidência da modulação até o marco temporal fixado pelo STJ.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante e a jurisprudência desta Câmara, não havendo qualquer ilegalidade ou
error in judicando
a justificar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026